Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-42.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005315-42.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS DA CONCEICAO COSTA SOUZA - CPF: 065.266.861-50 (APELADO), GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (ADVOGADO), AIRTON SANTANA DE ARRUDA - CPF: 057.685.481-65 (APELADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CARLOS DA CONCEICAO COSTA SOUZA - CPF: 065.266.861-50 (APELANTE), GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (ADVOGADO), AIRTON SANTANA DE ARRUDA - CPF: 057.685.481-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INTEPESTIVOD RECURSO DOS AUTORES – NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA TELEVISIVA – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME – EXTRAPOLADO O
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE VEICULOU A REPORTAGEM - DANO MORAL CARACTERIZADO

– PARICAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo estabelecido pelo artigo 1.003, §5o do CPC.

A empresa que veicula reportagem televisiva produzida por seus funcionários, que extrapola o exercício regular do direito de informar, é legítima para integrar o polo passivo da lide.

Demonstrado pelos autores o dano moral advindo de matéria televisiva que lhes imputaram falsa prática de crimes, enseja o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005315-42.2019.8.11.0002

APELANTE: GAZETA DIGITAL LTDA - ME e outros (2)

APELADO: CARLOS DA CONCEICAO COSTA SOUZA e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GAZETA DIGITAL LTDA – ME
(ré),
CARLOS DA CONCEIÇÃO COSTA SOUZA
e
AIRTON SANTANA DE ARRUDA
(autores)

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de parcial procedência dos pedidos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais

para
condenar a ré ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais a cada um dos autores, com atualização monetária (INPC) deste arbitramento e juros de mora de 1% ao mês da data da publicação da matéria (10/08/2018) (Súmula 54 STJ) e ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários do advogado da parte adversa, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A ré Gazeta interpõe recurso de apelação e argui que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não deu causa aos supostos prejuízos narrados pelos autores, apenas veiculou os fatos conforme apurados junto às autoridades policiais envolvidas na ocorrência.

Quanto ao mérito, aduz que a notícia se limita a informar que os autores foram encaminhados à Central de Flagrantes, sob a suspeita de envolvimento no suposto crime de estupro de Cléia da Silva Ferreira, tratou de fatos verdadeiros e as informações contidas na matéria jornalística têm evidente cunho informativo e estão despidas de caráter sensacionalista.

Cita que não há motivo para os autores postularem indenização pela divulgação de uma investigação verdadeira, eis que cercada de interesse público; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral.

Os autores também interpõem recurso de apelação e afirmam que o
“presente Recurso Apelação é intempestivo, visto que a publicação da intimação ocorreu no dia 08/11/2022, logo, nos termos do artigo 1003, §5o do CPC, o prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 219 do CPC para interposição do recurso decorreu em 30/11/2022, ademais, mesmo que conste de forma diversa no sistema PJE, nos termos do artigo 3o da LINDB “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.” Regra aplicada a todos, e, ainda mais para advogados, ocorre que a parte contrária protocolou a apelação anexa em Id 105868554 no dia 08/12/2022, por este motivo, tendo em vista que artigo 7o do CPC assegura às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, requer-se que o presente recurso também seja considerado tempestivo”.

Pretendem a majoração do valor da indenização por dano moral, visto que a quantia não repara os prejuízos de ordem moral sofridos pelas duas vítimas; alegam que é irrisório, frente ao poderio econômico da empresa ré.

As partes apresentaram as respectivas contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autores afirmam que interpuseram recurso de apelação fora do prazo legal. De fato, a sentença foi disponibilizada no DJe em 08.11.2022 e o Sistema PJe registrou ciência do patrono em 08.11.2022 e indicou o limite do prazo recursal para 07.12.2022; o recurso foi interposto em 09.12.2022.

Já em relação ao recurso da ré, o PJe registrou ciência da parte em 10.11.2022 e indicou o limite do prazo recursal para 13.12.2022; o recurso foi interposto em 08.12.2022, dentro do prazo legal.

Com efeito, os autores pretendem seja aplicada a interpretação dos arts. 3o da LINDB e 7o do CPC para que o apelo seja considerado tempestivo. Em verdade, houve paridade de tratamento entre as partes em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais, pois o prazo disponibilizado é o mesmo para as partes, de 15 dias a contar da data da ciência do conteúdo decisório.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela ré e, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelos autores, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (tempestividade).

Rejeito a preliminar de intempestividade do apelo da ré, arguida pelos autores.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram a ação de obrigação de fazer e relataram que no dia 09.08.2018 foram detidos e conduzidos à Central de Flagrantes para a apuração do crime de estupro e roubo de arma de fogo praticado contra a pessoa de Cléia da Silva Pereira, em tese ocorrido na data de 08.08.2018; aduziram que foram postos em liberdade após a autoridade policial concluir que não havia justa causa para lavratura da prisão em flagrante.

A investigação seguiu uma linha de que Odair prometeu matar quem havia estuprado e roubado Cléia, e que os autores teriam se antecipado e o matado, tendo a autoridade policial representado pela prisão de Airton Santana de Arruda, Ademilson Antônio de Arruda, Carlos da Conceição Costa Souza e Cláudio de Campos Rodrigues, suspeitos de participação no homicídio de Odair José de Lima, o que foi cumprido no dia 11.09.2018.

Cláudio de Campos Rodrigues confessou o crime de homicídio e ficou evidente que se relacionava amorosamente com Cléia e que não houve crime de estupro e que os autores não haviam tido qualquer envolvimento com os fatos, mas em 10.08.2018 foi noticiado no programa “Cadeia Neles” que haviam praticado estupro por duas vezes contra Clea da Silva Ferreira, roubado uma arma de fogo e matado um animal da propriedade da vítima.

Ainda na matéria televisiva, foi informado que os autores escreveram com o sangue do animal as siglas da facção criminosa do PCC, mostrando o rosto dos autores ostensivamente em uma reportagem de 03 minutos; por isso, foram reconhecidos pela população local e tiveram se mudar devido risco de linchamento coletivo e não mais conseguiam encontrar emprego.

Pois bem. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e será oportunamente analisada.

Na sentença, o Magistrado se preocupou em detalhar os fatos trazidos na reportagem em questão, minuto a minuto, de modo que relevante sua transcrição:

“Na reportagem veiculada no programa “Cadeia Neles”, o apresentador (Oliveira Jr.) fez a seguinte chamada: “No interior do estado, uma jovem de 28 anos foi estuprada duas vezes, durante um roubo. Não satisfeito o criminoso ainda pintou a casa da vítima com o sangue de um animal, com as inicias do PCC.”

Após, foi exibida a reportagem em que o repórter da Ré faz a seguinte narrativa:

O caso de assalto seguido de estupro que foi registrado na comunidade Morro Cortado, Distrito de Nossa Senhora do Livramento, no dia de ontem. Uma ocorrência que chamou a atenção da autoridade policial que assim que chegaram ao local se depararam com a vítima que relatou que estava retornando para a casa, quando foi abordada por um elemento forte, alto de calça social, que acabou abordando-a com uma arma de fogo. Uma pistola e também uma faca. Ele anunciou o roubo, dizendo que sabia que na residência da vítima havia uma arma de fogo, e que não contente com a situação ele acabou abusando sexualmente dessa mulher”. (id. 20803749)

Entre os minutos 01:13 a 02:02 a reportagem exibe o áudio do Policial Militar, Sgto. Henrique de Paula, exibindo a imagem do Mapa do Estado e uma foto do Policial Militar, enquanto relata os fatos narrados pela vítima, os quais se assemelham ao que foi narrado na reportagem acima citados. O policial militar, falou que o indivíduo que supostamente praticou o crime disse que estava ali por indicação de outros três indivíduos, fazendo menção aos nomes destes e, munidos dessa informação, a guarnição realizou diligências logrando êxito em deter dois destes indivíduos. Quando o policial ainda narrava os fatos, no minuto 02:02, voltou a ser exibida as imagens dos requerentes com os dizeres “Jovem é estuprada duas vezes durante roubo em Livramento”.

Quando a matéria retorna ao apresentador, as fotos dos requerentes retiradas na Delegacia de Polícia Civil continuam a serem exibidas alternadamente, enquanto o apresentador tece o seguinte comentário:

“Um bandido desse para cometer um tipo de crime, estuprar a mulher duas vezes, e depois, sabe o que ele fez, ele matou uma galinha do quintal dela, e com o sangue da galinha ele pintou na parede da casa! Ele pintou as iniciais de uma facção criminosa. Um cara desse, no mínimo estava sob efeito de droga. Não estava dentro de suas faculdades mentais, com certeza. Foi preso e agora vai responder por estupro, invasão de domicílio e roubo. Parabéns à Polícia que agiu rápido”

Embora na narrativa o repórter não faça menção ao nome daqueles que foram conduzidos pela autoridade policial, ora autores, é certo que as imagens deles foram reiteradamente exibidas durante a reportagem, que tinha como legenda “Jovem é estuprada duas vezes durante roubo em Livramento”.

Ainda, ao final, enquanto eram exibidas as imagens dos autores o apresentador afirmou, sem quaisquer ressalvas, que ‘Foi preso e vai responder por estupro, invasão de domicílio’. Nesse passo, a requerida, não se limitou a informar, mas fez ilações e relação aos conduzidos, exibindo repetidamente sua imagem, com comentários depreciativos, insinuando que estavam drogados e pertenciam a uma facção criminosa.”

O que se percebe, sem esforço hercúleo que todo e qualquer telespectador certamente associou a imagem dos autores e a descrição do repórter e do apresentador da ré, aos crimes por eles relatados. Os fatos não foram simplesmente relatados, mas sim, a imputação de crime e menção de que os autores estavam drogados e eram integrantes de uma facção criminosa.

Primeiro “jogaram os autores aos leões” e depois, com a conclusão do
inquérito policial, ficou demonstrado que os crimes de roubo e estupro sequer ocorreram, bem como, que Cláudio de Campos Rodrigues foi o responsável pelo assassinado de Odair José de Lima.

Sabe-se que a liberdade de imprensa (artigo 5o, XIV da Constituição Federal) decorre do direito de informação, possibilitando o acesso ao cidadão de notícias, livros, jornais, sem a interferência do Estado.

Já a liberdade de expressão, deriva do direito de manifestação do pensamento, de emitir opinião, ideia, expressar atividades artísticas, científicas, enfim, a liberdade de emitir opinião, informações por qualquer meio de comunicação.

Todavia, esses direitos constitucionais não são ilimitados ou livres de qualquer pena quando constatada que originaram crimes de injúria, calúnia ou difamação.

Assim, a ré extrapolou o exercício regular do direito de informar, de modo que devem reparar as vítimas. Via de consequência, a ré, que veiculou a reportagem, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da réu e o dano experimentado pelos autores. Não é necessário esforço para chegar a conclusão dos efeitos que a publicação causou na esfera íntima dos autores, inclusive por se tratar de cidade com poucos habitantes.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – IMPUTAÇÃO FALSA DE PRÁTICA DE CRIME – CONDUTA ILÍCITA - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável a veiculação de matéria jornalística que atribui falsamente ao autor a prática de crime que não cometeu. O valor da reparação deve ser minorado quando necessário para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1035386-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – NOTÍCIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA FEITA PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido”
(N.U 1001097-68.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor é adequada ao caso.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

P
ara fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023